Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER E CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. TERRACAP. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS DO IMÓVEL SEM QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CADEIA SUCESSÓRIA NULA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Caso concreto em que a TERRACAP firmou escritura pública de imóvel urbano com alienação fiduciária com terceiro estranho à lide, que cedeu os direitos sobre o bem para outra pessoa que, por sua vez, cedeu para outro e assim sucessivamente.

2. Ainda que os direitos sobre bem tenham sido vendidos para terceiros, é inconteste que a propriedade do imóvel é da TERRACAP, razão pela qual mostra-se legítima a inclusão do imóvel em procedimento licitatório visando à alienação, de acordo com a sua conveniência administrativa.

3. Os documentos que compõem a cadeia sucessória da venda dos direitos do imóvel demonstram que o primeiro adquirente não cumpriu com a sua obrigação de quitar o saldo devedor, antes de ceder os direitos do bem a terceiros, o que torna ilícito o objeto das sucessivas cessões de direitos celebradas, nos termos do art. 166, II, do CC. Assim, resta evidente que a celebração de cessão de direitos sobre imóvel objeto de concessão de direito real de uso pela Terracap violou cláusula contratual expressa de inalienabilidade e de proibição de cessão para terceiros.

4. Nos termos da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 2311/2012, o direito de preferência está condicionado a dois fatores, quais sejam: i) participar do certame licitatório e, ii) ter autorização para ocupar o imóvel, por meio de documento público, reconhecido pela TERRACAP. In casu, inviável o acolhimento da pretensão do direito de preferência, pois, além de não ter havido o preenchimento dos requisitos legais, restou claro que os direitos sobre o imóvel foram irregularmente cedidos, por meio de contratos particulares, sem a participação da TERRACAP.

5. Existindo cláusula contratual que exclui a responsabilidade da TERRACAP quanto ao pagamento das melhorias realizadas no imóvel, não há que se falar em indenização. Ademais, a jurisprudência desta eg. Corte é assente no sentido de que aquele que ocupa bem público, à margem de lei, figura como mero detentor do imóvel e, por tal razão, não possui boa-fé objetiva, o que impede a concessão de eventuais direitos sobre o bem, inclusive as benfeitorias e acessões nele realizadas. Precedentes deste TJDFT.

6. No arbitramento dos honorários advocatícios, a razoabilidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o julgador deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e demais elementos dos autos para chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte.

7. Embora o critério da apreciação equitativa seja utilizado, o valor fixado pelo juiz a quo deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por tal razão, em observância aos referidos princípios, a verba honorária deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo certo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisória, frente ao expressivo valor da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono da outra parte.

8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.